Tribunal: STF
Processo: HC 214901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roni Fabricio Cayres, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.134/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Sustenta o impetrante o constrangimento ilegal do paciente, pois não foi realizada a revisão necessária e periódica do decreto preventivo, conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Destaca as condição favoráveis do paciente, quais sejam, é primário, possui residência fixa, com filho de 1 ano de idade. 



    Aduz, ainda, não estarem presentes os requisitos para custódia cautelar. Nesse sentido, assevera que 



    “ainda estão presentes os motivos da prisão preventiva, conforme fez a magistrada de primeiro grau, não é fundamentação concreta apta a ensejar a manutenção do cárcere, conforme já pacificado pelas nossas jurisprudências.”



    Requer, liminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da prisão e expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. CONDENAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELO. REVISÃO DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 210 DO RISTJ. 



    1. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de oficio, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). 



    2. Assim, a necessidade de revisão, de ofício, encerra-se com a prolação da sentença, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados. 



    3. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos 13/04/2022, o pedido de revisão da prisão preventiva do paciente restou prejudicado diante do julgamento do recurso de apelação. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e.Doc 17)



    O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não configura constrangimento ilegal flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Especificamente quanto à não observância do previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, destaco da decisão do Relator o seguinte trecho: 



    “Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de oficio, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).  Assim, a necessidade de revisão, de ofício, encerra-se com a prolação da sentença, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados.”



    Este posicionamento está em acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que 



    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 



    Por fim, ressalte-se que as demais questões suscitadas pelos impetrantes não foram objeto de análise colegiada por parte do Superior Tribunal de Justiça. 



    Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente